Tribunal: TJBA
Processo: 8004962-59.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL n. 8004962-59.2023.8.05.0146

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE: FRANKLIN GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES

Advogado(s): PABLO CIRO DE SANTANA BANDEIRA NUNES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO, COM BASE EM RACIOCÍNIO RETILÍNEO E COMPATÍVEL COM AS SUAS CONCLUSÕES. HIPÓTESE DE TRÁFICO DE DROGAS CONFIGURADA, DIANTE DAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. DILIGÊNCIA REALIZADA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO QUE FOI DENUNCIADA COMO PONTO DE VENDA DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO CUMPRIDO, DENTRO DOS DITAMES LEGAIS. POUCA QUANTIDADE DE DROGA QUE NÃO AFASTA O FIRME CONJUNTO PROBATÓRIO APONTANDO A TRAFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
DECISUM
. ACLARATÓRIOS QUE DEMONSTRAM MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRECEDENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I –
Trata-se

de
Embargos de Declaração opostos por
FRANKLIN GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES
, representado pelo advogado Pablo Ciro de Santana Bandeira Nunes (OAB/PE 30.950), em face do Acórdão proferido no bojo da Apelação Criminal n.º 8004962-59.2023.8.05.0146, pela Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal desta E. Corte, cujos membros, à unanimidade, acordaram em
“CONHECER do recurso, JULGAR PREJUDICADA a preliminar de ausência de justa causa, e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, sem reflexos, contudo, nas penas definitivas, em razão da Súmula 231 do STJ, mantendo-se a sentença condenatória vergastada nos seus demais seus termos”.

II –
A Defesa sustenta, em síntese, que o Acórdão padece de contradições, na medida em que:
a)
afirmou que as testemunhas policiais ouvidas em Juízo não deixaram dúvidas quanto à finalidade de difusão a terceiros da droga, sendo que em nenhum momento estes afirmaram ter presenciado a comercialização de drogas por parte do Embargante;
b)
afirmou que foi localizada com o Embargante cocaína fracionada com a finalidade de comércio, sendo que o fracionamento da droga não poderia ser utilizado como indício de difusão, eis que usuários compram a droga fracionada, destacando que não houve a apreensão de quaisquer objetos a denotar a traficância;
c)
considerou como tráfico de drogas a conduta de um indivíduo que possuía apenas sete pedras de
crack
e R$ 142 (cento e quarenta e dois reais),
d)
afirmou que o Embargante é envolvido com o mundo do crime, o que não passa de ilação dos prepostos da polícia local; e, finalmente, porque
e)
deixou de diminuir a pena na segunda fase da dosimetria, em razão da Súmula 231 do STJ.

III –

De saída, cump
re pontuar
que, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os aclaratórios visam à correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição do julgado. Não obstante, não se verifica nenhuma dessas hipóteses no caso
sub examine
, valendo destacar, neste ponto, que a contradição passível de ser sanada por meio dos Embargos de Declaração é aquela existente entre os termos da própria decisão proferida, a comprometer o entendimento das suas conclusões, eis que incompatíveis com os fundamentos utilizados, o que de nenhum modo se constata na decisão embargada.

IV –

Com efeito, o Acórdão combatido, julgado em 29 de outubro de 2024, ao revés do quanto afirmado pela Defesa, não padece de contradição de qualquer espécie, tendo indicado, sob raciocínio retilíneo, as razões pelas quais o édito condenatório por tráfico de drogas deveria ser mantido.

V –
Na decisão colegiada, restou firmemente fundamentado que a hipótese era de manutenção da condenação do Acusado, diante da prova oral produzida em Juízo, tendo sido ressaltado que
“os policiais civis que participaram da investigação que envolvia o réu ou, ao menos, da sua prisão em flagrante, foram uníssonos em relatar que a detenção do Recorrente foi precedida de campanas pelas quais puderam observar que a sua residência era uma das que estavam sendo utilizadas para o tráfico de drogas, o que resultou em busca e apreensão realizada com o devido mandado judicial, tendo sido localizadas, no endereço diligenciado, cocaína fracionada com a finalidade de comércio. Digno de registro que tais depoimentos se encontram em consonância com o relatório policial do inquérito, dando conta de que foi apreendida cocaína em formato sólido em uma vasilha verde, próximo à cozinha, na casa situada na Rua das Flores, 513, bairro Olarias, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência, sendo o morador FRANKLIN GABRIEL um dos alvos da Operação UNO CORPUS/VII”.

VI –
Foi destacado, outrossim, que,
“malgrado a Defesa alegue que a droga apreendida era de pequena quantidade e que, portanto, era para consumo pessoal, além da existência de investigações prévias dando conta de que a residência do réu servia como ponto de venda de drogas, verifica-se que o Recorrente, embora tenha afirmado em sentido contrário quando ouvido em Juízo, já respondia a duas ações penais pela suposta prática do delito de tráfico, valendo ressaltar que, de acordo com o art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006, `Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente ́.”

VII –
No que tange à impossibilidade de minoração da pena aquém do mínimo legal, em razão da atenuante da menoridade relativa, como explicitado, o enunciado da Súmula 231 do STJ, que impede a referida minoração, possui caráter vinculante aos Tribunais Pátrios, na medida em que foi confirmada pelo STF, em sede de repercussão geral.

VIII –
O Embargante pretende a reforma do Acórdão, por não se conformar com as suas razões de decidir e conclusões, o que não se admite pela via dos aclaratórios
. Precedentes.

IX –

Embargos de Declaração

REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração n.º 8004962-59.2023.8.05.0146
, em que figuram, como Embargante,
FRANKLIN GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES
,

e, como Embargado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR

os aclaratórios, mantendo-se,
in totum
, o Acórdão vergastado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 19 de novembro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01